Tribunal: TJSP
Processo: 2152619-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Embargos de declaração - ação revisional de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento – aclaratórios ofertados pelos agravados/embargantes que, a despeito de acolhidos, não ensejaram reflexo qualquer no julgado - vícios no v. acórdão - inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão -

Ementa:
Embargos de declaração - ação revisional de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento – aclaratórios ofertados pelos agravados/embargantes que, a despeito de acolhidos, não ensejaram reflexo qualquer no julgado - vícios no v. acórdão - inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente - inadmissibilidade - prequestionamento - via inadequada - declaratórios rejeitados.